Tribunal: TJSP
Processo: 0004310-09.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pedido de multa no valor de R$100.153,57 por descumprimento de tutela de urgência que determinou a reativação de serviços da linha telefônica móvel. Não demonstração de integral cumprimento da obrigação imposta na r. sentença. Justa e adequada redução das astreintes para R$35.000,00.
Recurso parcialmente provido.